Tribunal: TJBA
Processo: 8011576-72.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8011576-72.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: CARLOS MORENO WILDBERGER e outros (18)

Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A
O
PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PRO
LATADO
EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS EXEQUENTES.
ACOLHIMENTO.
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA LIDE.
POSSIBILIDADE.
MÉRITO. RECONH
ECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MARCO TEMPORAL À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.317/91, QUE REESTRUTUROU A CARREIRA. REAJUSTE QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA ABSORVER A PERDA QUE OS
E
XEQUENTES TIVERAM PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL N
º
5.550/89 E DO DECRETO N
º
1.252/89. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, NA FORMA DO ART. 509,
INCISO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA D
O ESTADO DA BAHIA À ÉPOCA, SEM A INCLUSÃO DA VERBA D
E REPRESENTAÇÃO
,
QUE DEVE SERVIR COMO
BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cumprimento de Sentença nº
8011576-72.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Exequentes,
CARLOS MORENO WILDBERGER
e
OUTROS
, e, como Executado, o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia,
para reconhecer
a existência de marco temporal à execução, o qual deverá ser encontrado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 509,
inciso
II, do Código de Processo Civil,
bem como para reconhecer que a base de cálculo entre março de 1990 e abril de 1991 é o vencimento do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia à época, sem a inclusão da verba de representação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
24
de
novembro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02